Tribunal: CARF
Processo: 10469.725808/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725808/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARIA HELENA GONZALEZ LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL.
Sem a juntada aos autos o laudo oficial descritor da doença que acomete o
recorrente, com a indicação da data de provável início, não se deve restabelecer
o direito à isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2012, ano-calendário 2011 (fls.33/37), por meio do qual formalizou-se a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725808/2013-82
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725808/2013-82

imposto suplementar, no valor de R$19.835,03, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até junho de 2013, totalizando um crédito tributário de R$36.466,70,
até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPE), no valor de
R$38.547,30 (IRRF R$2.118,48), aí já deduzida a parcela isenta para maior de 65 anos.

Foi também apurada omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais, no total de R$60.355,73. Segundo a descrição dos
fatos, conforme comprovantes de rendimentos apresentados, houve a dedução da
parcela isenta em todos eles (INSS, Governo do Estado do RN e IPE). Foi então
considerada a isenção apenas para os rendimentos recebidos do IPE e lançados os
rendimentos referentes às outras fontes pagadoras (INSS e Governo do Estado do RN).

Às fls.2/7 a contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que são
isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos em 2011, pois
que é portadora de moléstia grave, fazendo jus à restituição da totalidade do IRRF
incidente sobre tais rendimentos, à luz do art. 39, inciso XXXIII do Regulamento do
Imposto de Renda de1999 (RIR/99). Refere juntar o laudo médico que a atesta
portadora de cardiopatia grave desde março/2006, ressaltando que a isenção não decorre
da idade, mas da moléstia de que é portadora. Requer por isso sejam reconhecidos os
rendimentos recebidos como isentos e não tributáveis e, em decorrência, extinto o
crédito tributário que lhe é imputado, ratificando o seu direito à restituição integral do
imposto de renda indevidamente retido na fonte no ano-calendário. Junta os documentos
de fls.16/31.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725808/2013-82

Registro a fundamentação adotada pelo órgão julgador de origem, para negar
provimento à impugnação:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
De pronto, cabe enfatizar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
art. 35, §§ 3o e 4o) dispõe ainda que:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso
II do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará
o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de
controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30, caput , e § 1o) .
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(grifou-se)
A interessada não apresenta documento compatível com essa exigência. O laudo médico
de fl.16 é um documento de caráter particular. Não atende, portanto, à exigência
expressa de que a doença seja comprovada mediante laudo emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725808/2013-82

Estendendo às provas que constam do processo no 10469.725376/2015-71, da mesma
interessada, ali o laudo médico pericial oficial apresentado não traz a denominação da
doença tal como especificada na lei concessiva de isenção. E como já disposto, o art.
111, inciso II, do CTN, impõe a literalidade quando a disposição se refira à outorga de
isenção. Não há que se fazer qualquer inferência, como sugere a interessada em sua
impugnação naquele processo, ao referir que a cardiopatia grave, somada à ocorrência
do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lhe causou sequela que, apesar de não ser uma
doença constante do rol de possibilidades para isenção do imposto de renda, pode
desdobrar-se em paralisia irreversível e incapacitante e, portanto, ensejar o direito a
isenção do IRPF. Nessa alusão mencionou duas possibilidades: ‘cardiopatia grave’ e
‘paralisia irreversível e incapacitante’, nenhuma das quais expressamente evidenciada
no laudo médico pericial oficial apresentado. Também não é relevante para a hipótese o
que considera o INSS em seu manual de avaliação de doenças ou, ainda, a retroação a
cinco anos do acréscimo percentual que lhe foi reconhecido sobre o seu benefício, como
também acresce em sua defesa naquele processo. Essa decisão não vincula a Receita
Federal do Brasil para reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, que é
aplicável somente aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e para a qual
basta que a moléstia grave esteja literalmente comprovada em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
A contribuinte não comprova o direito à isenção do imposto de renda que pleiteia.
Assim, remanesce caracterizada a omissão de rendimentos apontada no lançamento, aí
mantidos os ajustes efetuados para a parcela isenta dos proventos de aposentadoria de
declarantes com 65 anos ou mais.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)

A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995,
art. 30, §2o);
[...]
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725808/2013-82

§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
a) Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
b) Identificação do momento em que a doença foi contraída;
c) Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal
(i.e., “prazo de validade do laudo”).
FORMAIS
d) Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas
próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
e) Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725808/2013-82

Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a recorrente não apresentou laudo oficial preciso e definitivo,
de modo a tornar impossível a restauração da dedução pleiteada.
Como observou o órgão julgador de origem, o outro documento referido, esse
laudo oficial, é ambíguo, sem definir adequadamente a doença que acometia a recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 114
DF CARF MF
Original